Tribunal: TJBA
Processo: 8004934-50.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004934-50.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO INTASQUI, FELIPE FERNANDES, SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO, CARLOS ANDRE DE FREITAS LOPES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA JULGANDO
IMPROCEDENTE O PEDIDO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSABILIDADE.
DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO
S
SEGURADO
S
.
POSSIBILIDADE
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS
.
PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL
.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
.
SENTENÇA
REFORMADA.

RECURSO

PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8004934-50.2021.8.05.0150
, figurando como Apelante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS LTDA
. e como Apelada
C
OMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PCOCURADOR(A) DE JUSTIÇA